Tribunal: TJES
Processo: 5002487-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002487-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NIVALDO GONCALVES QUIRINO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

S
egunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5002487-24.2021.8.08.0000

Recorrente: Nivaldo Gonçalves Quirino

Recorrido: Prefeitura Municipal de Aracruz

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
NIVALDO GONÇALVES QUIRINO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 2887835) em face do
ACÓRDÃO
(ID 2830954) lavrado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 156441) interposto pelo Recorrente, em razão da
DECISÃO
(ID 1265320) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
proposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face da Recorrente e OUTROS.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)

“o parecer do Ministério Público foi no sentido de que a Ilustríssima Representante do Parquet restou claro que não encontrava óbice a suspensão do recurso”,
motivo pelo qual
“requer a nulidade do julgamento ocorrido em 28.06.2022, ID 2830954”;
II)

“no acórdão proferido em 28.06.2022, não há qualquer fundamentação ou menção acerca do índice de juros utilizado para sendo fundamentada a decisão somente na data para início dos cálculos de correção monetária”.

A propósito, trago à colação a
ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL.
REGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO LEGÍVEL NO PRAZO ESTIPULADO. PRELIMINAR REJEITADA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO RECORRIDO PARA EXECUTAR O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JETONS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INTEGRAM O SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DATA DO EVENTO DANOSO. DIAS EM QUE PRATICADOS OS ATOS ÍMPROBOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS PARA R$ 1.500,00.

I. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL

I.I.
Sanado o vício apresentado, dentro do prazo estipulado por esta Relatoria, não há falar-se em inadmissibilidade do presente Recurso.

I.II.
A Decisão combatida foi publicada em 12.05.2021, e o presente Recurso interposto em 26.05.2021, encontrando-se tempestivo.

I.III.
Preliminar rejeitada.

II. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

II.I.
“
Em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada
” (STJ - AgInt no AREsp 1120493/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

II.II.
No caso em apreço, não se tem por configurada eventual ofensa à dialeticidade recursal, eis que o Recorrente demonstrou, ao menos sob a sua ótica, as razões pelas quais não merecem prosperar os fundamentos do
decisum
combatido, postulando, via de consequência, a sua reforma.

II.III.
Preliminar rejeitada.

III. MÉRITO.

III.I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido da possibilidade de a Pessoa Jurídica de Direito Público interessada ingressar na lide, no polo ativo, mesmo que não tenha participado do processo como Litisconsorte inicialmente, de modo que o Município Recorrido, pessoa jurídica prejudicada pelos atos ilícitos

(artigo 18 da Lei nº 8.429/1992), apesar de não ter integrado a lide na Fase Cognitiva, detém legitimidade para executar o Título Executivo Judicial formado.

III.II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os “jetons” possuem natureza remuneratória quando a própria norma instituidora assim determinar.

III.III.

In casu, a
s verbas percebidas a título de “jetons” pela participação dos condenados nas sessões extraordinárias integram o subsídio dos Vereadores do Município de Aracruz/ES, conforme disposição constante do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 25/1975, que estabelece critérios e limites para a fixação da remuneração dos Vereadores da municipalidade.

III.IV.
A correção monetária e os juros moratórios da multa civil possuem, como dia de início de incidência, a data do evento danoso, que, no caso, foram os dias em que praticados os atos ímprobos, nos termos do que preconizam as Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 398 do Código Civil.

III.V.
Recurso conhecido e improvido. Honorários Advocatícios de Sucumbência majorados para R$ 1.500,00.”

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível, denota-se de forma clara que as matérias alegadas restaram devidamente enfrentadas, não havendo falar-se em omissão, obscuridade, ou contradição.

Inicialmente, em relação ao pedido de suspensão do presente feito, destaca-se que o mesmo restou indeferido pela Decisão proferida em 28.06.2022, motivo pelo qual resta preclusa a discussão da matéria.

No tocante à aplicação dos juros de mora e da correção monetária, restou combatido, no presente Agravo de Instrumento, tão somente o termo inicial da correção monetária, sendo pleiteada a incidência da
“correção monetária a partir do trânsito em julgado da Sentença, o que corresponde à data de 01/09/2017”
(ID 1265307, pág. 16)
,
não havendo qualquer irresignação em relação aos índices de juros de mora e correção monetária aplicados.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que na Decisão combatida, o Magistrado de Piso foi expresso ao mencionar que
“os executados não impugnaram os percentuais e índices utilizados pelo Município de Aracruz/ES no cálculo exequendo”.

Assim, observa-se que as questões alegadas pela parte Recorrente foram devidamente enfrentadas na hipótese de julgamento do Agravo de Instrumento, sendo importante enfatizar que a via recursal dos Embargos de Declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Em relação ao pedido de suspensão do presente feito, destaca-se que o mesmo restou indeferido pela Decisão proferida em 28.06.2022, motivo pelo qual resta preclusa a discussão da matéria.

III.
Não há qualquer irresignação do Recorrente, no presente Agravo de Instrumento, no tocante aos índices de juros de mora e correção monetária aplicados, motivo pelo qual não há falar-se em omissão.

A Decisão combatida foi expressa ao mencionar que
“os executados não impugnaram os percentuais e índices utilizados pelo Município de Aracruz/ES no cálculo exequendo”.

IV.
Não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(STJ; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

V.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.